Tribunal: TCU
Processo: 012.743/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão que aplicou multa aos recorrentes, em sede de auditoria que avaliou as obras de implantação da Linha de Transmissão Sobral III - Acaraú II 230kV C2, com ampliação da Subestação Acaraú II, situada no Estado do Ceará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame interpostos pelo Srs. Antônio Varejão de Godoy e José Ailton de Lima contra o Acórdão 2796/2021-TCU-Plenário , que apreciou relatório de auditoria realizada com objetivo de avaliar as obras de implantação da Linha de Transmissão (LT) Sobral III - Acaraú II 230kV C2, com ampliação da Subestação Acaraú II, situada nessa cidade do Estado do Ceará, de responsabilidade da Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame, para, no mérito, dar a eles provimento, de forma a tornar insubsistente as sanções aplicadas por intermédio do subitem 9.1 do Acórdão 2796/2021-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.